Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS BANCÁRIOS. NULIDADE. INCAPACIDADE RELATIVA. DANO MATERIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 181 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, os requisitos de validade do negócio jurídico são o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei.
2. De acordo com o art. 171, I do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos praticado por relativamente incapaz.
3. Demonstrada a existência de incapacidade da parte autora, a nulidade dos atos por ela praticados é medida que se impõe. Entretanto, não comprovado pelo réu que os valores foram vertidos em proveito próprio da requerente, pessoa relativamente incapaz interditada parcialmente para a administração de seus bens, descabido reclamar por importância a ela paga, a teor do que dispõe o art. 181 do Código Civil.
4. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização requerida. O instituto não pode ser banalizado de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido.
5. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.